Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-46.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800323-46.2024.8.14.0072

APELANTE: GUSTAVO LIMA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800323-46.2024.8.14.0072

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GUSTAVO LIMA CASTRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO EXCLUSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE, MEDIANTE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DA SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 158). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), pleiteando, exclusivamente, a reforma da dosimetria para que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a presença de circunstância atenuante (confissão espontânea) autoriza a condução da pena a patamar inferior ao mínimo legal previsto no tipo penal, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o que demandaria a superação (
overruling
) do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que as circunstâncias atenuantes, analisadas na segunda fase, não têm o condão de transpor os limites mínimo e máximo abstratamente cominados pelo legislador.

4. A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, sendo objeto da Súmula 231 do STJ, que veda expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuante.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158), sob o rito da repercussão geral, reafirmou a constitucionalidade de tal entendimento, assentando que a norma não viola o princípio da individualização da pena.

6. A decisão do juízo de primeiro grau, que reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de reduzir a pena por já se encontrar no patamar mínimo, está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante e consolidada, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ e ao precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 158 de Repercussão Geral.

2.

A correta aplicação do sistema trifásico (art. 68 do CP) impõe que a pena-base, uma vez fixada no mínimo legal, não pode ser reduzida por força de atenuantes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que delimita a atuação do julgador aos marcos penais estabelecidos pelo legislador.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, III, 'd', e 68; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 597.270/RS (Tema 158); STJ - AgRg no AREsp 2.029.179/TO; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801400-69.2022.8.14.0037.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO LIMA CASTRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 23107930).

Narra a denúncia (ID 116010728) que, no dia 06 de maio de 2024, por volta das 04h20min, na Rua Padre Júlio, bairro Independente I, no município de Altamira/PA, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, durante o repouso noturno, uma motocicleta Honda BROS 150, de placa OSX-5570, de propriedade da vítima Manoel Messias Teixeira.

A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2024 (ID 116077449). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), afastando a majorante do repouso noturno. A pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 23107946). Em suas razões (ID 23107952), pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena. Sustenta a necessidade de superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ, a fim de que a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, possa reduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23107955), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves (ID 25057434), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA DOSIMETRIA DA PENA E DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

O mérito do presente recurso cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à impossibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

A defesa pleiteia a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que sua aplicação fere o princípio constitucional da individualização da pena e ignora o caráter cogente do art. 65 do Código Penal, que determina que as atenuantes "sempre" reduzem a pena.

A tese, embora bem articulada, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, tanto que não foram objeto do apelo. O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime, narrando que, ao passar por uma vila, viu a motocicleta estacionada e a subtraiu. Sua confissão foi corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que detalharam a perseguição viabilizada pelo rastreador do veículo e a posterior recuperação do bem.

O magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria, agiu com acerto e em estrita conformidade com a lei e a jurisprudência pátria. Na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Contudo, em correta aplicação do entendimento sumulado, deixou de reduzir a reprimenda, pois ela já se encontrava em seu patamar mínimo.

A impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é matéria pacificada nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa orientação por meio da
Súmula 231
, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

A constitucionalidade desse entendimento foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE 597.270/RS (Tema 158)
, que fixou a tese de que a aplicação de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, sem que isso represente ofensa ao princípio da individualização da pena.

O sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP) estabelece balizas claras para o julgador. Os limites mínimo e máximo da pena são definidos pelo legislador, e as circunstâncias atenuantes e agravantes, analisadas na segunda etapa, operam dentro desses limites. Apenas as causas de diminuição e de aumento, previstas na terceira fase, têm o poder de fazer com que a pena ultrapasse ou fique aquém desses marcos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
"O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal"
(Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3.
O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2029179 TO 2021/0392220-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento, em respeito à força dos precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]
5. A Súmula 231 do STJ dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiterado pelo STJ (AgRg no REsp 2.013.585/SC) e pelo STF em repercussão geral
(RE 597.270-QO-RG/RS).

1.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não pode ser reduzida aquém desse patamar pela atenuante da confissão.
[...]

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801400-69.2022.8.14.0037 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2025) – destaquei.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão do juízo
a quo
. Ao contrário, a sentença aplicou de forma técnica e precisa o direito ao caso concreto, em total alinhamento com a jurisprudência vinculante e consolidada das Cortes Superiores.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026